Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003374-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS - CPF: 052.245.771-10 (APELADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), NILVA RIBEIRO SANTOS - CPF: 958.334.041-34 (APELANTE), JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - CPF: 012.960.521-25 (ADVOGADO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DE PENSÃO PÓS MORTE DO GENITOR – ABANDONO DA GENITORA – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO, MODIFICATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Não há que se falar em nulidade dos atos processuais quando o advogado constituído nos autos à época da decisão foi devidamente intimado.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILVA RIBEIRO SANTOS, visando reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1003374-25.2017, movida por NEWLLA GABRIELLY APARECIDA RIBEIRO SANTOS, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), à título de dano moral, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária, desde o arbitramento e determinou que a condenação em danos materiais seja apurada em liquidação de sentença.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID. 84699500, a apelante aduz preliminarmente a nulidade dos atos processuais, ante a ausência de intimação de seu patrono, bem como a falha na gravação de vídeo das testemunhas.

No mérito aduz a ausência de danos morais e materiais.

Contrarrazões no ID. 84699508, por meio das quais a parte apelada pede o desprovimento do recurso.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, verifico que a parte apelante aduz a nulidade dos atos processuais, ante a ausência de intimação do seu patrono para comparecimento na Audiência de Instrução e Julgamento.

Da análise detida dos autos, verifico que na data 17.01.2019, o Juiz
a quo
designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 24.04.2019, oportunidade em que os patronos foram devidamente intimados.

No entanto, na data de 11.03.2019, a parte apelante juntou aos autos substabelecimento sem reservas de poderes ao seu novo patrono, Dr. Kelson Giordani Miranda da Silva.

Em razão disto, ela aduz a nulidade do ato processual por ausência de intimação do novo patrono.

No entanto, não há que se falar em nulidade, haja vista que na época da decisão, o advogado devidamente constituído nos autos foi intimado, sobrevindo o substabelecimento somente após 02 (dois) meses.

Portanto, a intimação foi devidamente realizada.

Quanto à alegação de prejuízos referente às mídias, verifico que esta alegação também não merece prosperar, haja vista que a apelante não comprovou qualquer prejuízo ou falha, fato este inclusive já analisado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Ante a irresignação da parte ré, no que tange à nulidade processual concernente a falha na gravação da audiência de instrução e julgamento, desde logo, consigno que não houve comprovação do prejuízo e/ou falhas, sendo audíveis as inquirições das testemunhas ali arroladas, portanto, diante do exposto impede o reconhecimento de nulidade que justifique a exclusão da referida audiência, bem como o cerceamento de defesa e ainda, algo que configure óbice ao exercício da defesa técnica.”

Por outro lado, a apelada sustenta que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Posto isto,
REJEITO
as preliminares.

Quanto ao mérito, verifico que a sentença se encontra escorreita.

Extrai-se da inicial que parte autora é filha da apelante e de Newton Ramos dos Santos, o qual veio a falecer em 05.09.2011, quando ela tinha apenas 14 anos de idade.

Diante da morte do seu genitor, ambas as partes faziam jus à pensão por morte, eis que o
“de cujus”
era professor da Rede Estadual de Ensino, sendo que a requerida recebia a totalidade da pensão, em razão da parte autora ser menor à época.

A parte autora aduz que sofria violência física e psicológica de sua genitora, bem como que fora expulsa da casa, sem receber sua pensão por morte.

Por isso, ajuizou a presente ação de danos morais e materiais.

Da análise do conjunto probatório, o Juiz
a quo
, entendeu pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6a ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou aos autos a certidão de óbito de seu genitor (id. 84697509), trouxe aos autos diversas testemunhas que corroboram sua alegação inicial de que a genitora lhe agredia física e psicologicamente, e, ainda, expulsou-a de casa.

Assim, a apelante somente se eximiria de ser responsabilizada, caso obtivesse êxito em demonstrar que houve o repasse dos valores da pensão por morte à autora e que não houve o abandono descrito na inicial.

Dito isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“As provas produzidas são contundentes em demonstrar a situação de abandono afetivo na qual viveu a autora, sendo que a ré não demonstrou aos autos que ampara a requerente nas condições necessárias e dignas para o seu desenvolvimento.

A testemunha arrolada pela Sra. Silvaney, aduz categoricamente que: “..abrigou a autora em sua residência, por um período, sendo que a mãe nunca foi atrás para saber da filha”. Como também a testemunha Nizvalda, alega que: “..havia muitas brigas entre as duas, a mãe xingava a filha somente nomes de baixo calão”

Desse modo, estabelecida a assertiva de que a negligência em relação ao objetivo dever do cuidado é ilícito civil, importa, para a caracterização do dever de indenizar, estabelecer a existência de dano e do necessário nexo causal. Forma simples de verificar a ocorrência desses elementos são as provas testemunhas, as quais permitiram mostrar a conduta omissiva culposa/dolosa da genitora com relação a sua filha.

Portanto, inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

No que tange ao repasse da pensão pós-morte à autora, vislumbra-se no presente feito que após a morte do genitor, a autora nunca recebeu os rendimentos outrora estipulados, uma vez que a ré ficou na posse e na administração dos bens móveis e imóveis, deixando de repassar qualquer montante à requerente. (...)

Instada a especificar a prova que pretendia produzir a ré quedou-se inerte, somente pleiteou por sua inquirição, como também não trouxe aos autos nenhum documento cabal aferindo qualquer valor à autora, isto é, a parte requerida locupletou-se do dinheiro recebido mensalmente.

Destarte, a frustração e o aborrecimento sofrido pela autora foi causada pela ré que nitidamente não recebeu nenhum importe à herdeira, impedindo-a de viver em condições condignas.

Com relação ao alegado dano moral e material, após todas estas narrativas, sem dúvida que a autora sofreu danos morais e materiais, isto em razão das dificuldades financeiras que a experiência ordinária nos ensina que a mesma vivenciou.

A ré comportou-se como se a autora perseguisse algo ilegal e imoral, que não seu próprio direito.

O dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito (RT, 683/46). Em casos como o que se examina, a fixação do montante indenizatório é sempre a tarefa mais difícil a cargo do julgador. - grifo nosso”

Assim, a sentença se mostra irretocável.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022